Tribunal: TJDFT
Processo: 0752517-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752517-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABADIA MARIA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 213041974 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Abadia Maria da Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0715142-40.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação, bem como ser o caso de reconhecimento da ilegitimidade das partes. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica no Id 212883207. É o relatório. DECIDO. Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos “substituídos do SINDSASC/DF”, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte exequente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Por fim, verifica-se que o DF alega que “a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto.”, sem que a parte exequente tenha questionado em sua manifestação tal alegação. Portanto, havendo erro de somatório este deve ser regularizado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se. (grifos no original) Na origem, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 214265760 do processo de referência), que foram parcialmente acolhidos (Id 214427030 do processo de referência) “para sanar a omissão apontada e, portanto, fixar honorários de advogado em favor do Distrito Federal no montante de 10% sobre o excesso reconhecido que, no presente momento, se refere ao decréscimo de juros, a ser apurado após a preclusão dos cálculos definitivos”. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 67097692), busca a reforma decisão na parte em que rejeitada sua impugnação ao cumprimento de sentença, a saber: os capítulos em que: a) indeferido o pedido de suspensão da execução até desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; b) não reconhecida a inexigibilidade da obrigação; e c) não certificado o excesso de execução em virtude, principalmente, da metodologia de cálculo adotada com incidência da taxa Selic. Aduz tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal e lastreado no título executivo constituído no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, o qual confere à parte exequente direito a pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Discorre acerca da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Afirma prudente a determinação de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da mencionada demanda, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porque considera que seu julgamento influirá no cumprimento de sentença pela desconstituição do título judicial que a embasa. Assevera inexigível a obrigação por inconstitucionalidade do título judicial. Brada que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 desrespeitou tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864, que constitui precedente vinculante da Suprema Corte. Indica haver equívoco na decisão recorrida que determinou, indevidamente, que os cálculos judiciais contabilizem a Taxa SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Pontua vedar o art. 4o do Decreto de n. 22.626/33 (Lei da Usura) a prática do anatocismo. Assinala que a Súmula 121 do STF veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Aponta violação, pelo CNJ, ao princípio da separação dos poderes. Acusa essa instituição pública de criar criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade do DF; d) Subsidiariamente requer a reforma para reconhecer a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ e ainda o acolhimento dos erros de cálculo apontados na impugnação. e) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. f) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do pedido de efeito suspensivo. Suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante informou estar em curso a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual manejou ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018 e que lastreia o presente cumprimento de sentença. Pugna pelo sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da referida ação. Disse estar caracterizada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. Ocorre que em data de 09/12/2014 a referida demanda foi julgada pela 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça e, por maioria de votos, não conhecida. Assim, por ora, permanece hígido o título executivo judicial exequendo. Quanto ao argumento justificador do pedido de concessão de efeito suspensivo, perdeu completo valor diante do julgamento da demanda rescisória não conhecida. Rejeito, portanto, a pretensão liminar deduzida pelo agravante para imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Da inexigibilidade do título executivo Pleiteia o agravante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença. Afirma tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível ao Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Sem razão, no entanto. Malgrado as alegações de ausência de dotação orçamentária e violação de jurisprudência vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de demanda perfectibilizada pela coisa julgada, tanto que nela constituído o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença em curso no juízo de primeira instância. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Não só. A tese defendida pelo Distrito Federal de que existente “coisa julgada inconstitucional” sequer foi apreciada em razão do não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 pela 1a Câmara Cível do TJDFT. Logo, não tem cabimento a alegada inexigibilidade da obrigação constituída no título executivo judicial exequendo, que, em primeiro exame, encerra decisão que legitimamente embasa o cumprimento de sentença instaurado pela parte agravada. 3. Do excesso de execução. Aplicação da taxa SELIC. O Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta que a taxa Selic deve incidir apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. O juízo de origem assentou que a atualização do crédito sob litígio deve se dar pela Taxa Selic, que deverá incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), tal como regrado no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução no 303 do CNJ. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21-A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Importante consignar ser plenamente cabível a aplicação do regramento previsto na Resolução n. 303/2019 do CNJ aos processos de execução em andamento. Verdade é que o texto legal, do modo como redigido, permite tal interpretação extensiva, nada havendo, quer sob o ponto de vista teleológico, quer sob o ponto de vista axiológico, que possa razoavelmente apontar como inadequada a interpretação extensiva de preceitos tais como os fixados. Malgrado discorra a referida resolução acerca de precatórios e requisições de pequeno valor, certo é que do processo de execução se originarão as requisições judiciais de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante, o que faço com ressalva de meu entendimento. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora